Tribunal: TJMT
Processo: 1013664-66.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO FEBRONI BAPTISTA - CPF: 101.379.607-19 (RECORRENTE), MARCOS NICOLI SIMMER - CPF: 141.943.607-45 (ADVOGADO), CLAUDIA DA LUZ DARCY FEBRONI - CPF: 108.002.437-90 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1013664-66.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

DANILO FEBRONI BAPTISTA/ CLAUDIA DA LUZ DARCY FEBRONI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 251-A DA LEI 14.034/20.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos DANILO FEBRONI BAPTISTA e CLAUDIA DA LUZ DARCY FEBRONI postulam pela reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado na ida em 16 de dezembro de 2020 às 12h15min de Vitória para Salvador, com previsão de chegada as 14h45min.

2. No caso, os Recorridos fizeram algumas conexões em São Paulo e Rio de Janeiro e chegaram em Salvador no dia 17 de dezembro de 2020 às 12h30min.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Sabe-se que o cancelamento do voo ocorreu durante a Pandemia da Covid-19, em que toda a humanidade estava a se deparar com os efeitos da doença e, as empresas aéreas tiveram as suas operações reduzidas.

5. Dessa forma, em que pese as conexões realizadas para que os Recorridos chegassem ao destino, não é possível verificar a ocorrência de ilícito praticado pela empresa Recorrente, tendo em vista que o cancelamento ocorreu por condições de força maior.

6. Verifico a falha na prestação de serviço por parte da Recorrente Gol, apenas na prestação de assistência material, portanto, tem o dever de reembolsar as consumidoras pelo valor pago para a alteração das datas da hospedagem no hotel contratado em Salvador.

7. Dessa forma, os danos materiais na quantia de R$ 209,94 (duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos) restaram comprovados e devem ser restituídos pela Recorrente.

8. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9.
Por certo que, o cancelamento ocorreu em condições de excludente de responsabilidade, como o caso de força maior, bem como a empresa Recorrente forneceu hospedagem e reacomodação dos Recorridos em outro voo ainda que com algumas conexões.

10. Dessa forma o mero atraso do voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, conforme dispõe o artigo 251-A da Lei 14.034/20, o que não restou comprovado no caso em concreto.

11. Danos morais não configurados.

12. Sentença parcialmente reformada.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos DANILO FEBRONI BAPTISTA e CLAUDIA DA LUZ DARCY FEBRONI postulam pela reparação por danos materiais e morais, em razão de atraso de voo realizado pela empresa Recorrente, por impedimentos operacionais, de voo que seria realizado na ida em 16 de dezembro de 2020 às 12h15min de Vitória para Salvador, com previsão de chegada as 14h45min.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de
R$ 209,94 (duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos)
, bem como danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos Recorridos.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

Os Recorridos regularmente intimadas para apresentar as contrarrazões, manifestaram pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifico que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, em relação ao ressarcimento dos valores pagos para a alteração da reserva da hospedagem em Salvador.

Nestas circunstâncias, no que pertine aos danos materiais pela falta de assistência material, deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Todavia, no que tange a condenação em danos morais, a sentença de origem merece ser reformada.

É importante registrar que o atraso de voo ocorreu durante a pandemia pela COVID-19, período em que toda a humanidade estava a compreender os seus efeitos e consequências.

Sendo evidente que, as empresas aéreas suportaram uma drástica redução em suas operações, como alterações de malhas, cancelamentos de voos e outras consequências.

Desta feita, verifico que a alteração do voo do Recorrido ocorreu em decorrência de condições operacionais, bem como é possível verificar que os Recorridos foram realocados em outro voo, ainda que com algumas conexões e que houve a disponibilização de hospedagem peal Recorrente.

Ademais, o entendimento recente é que o mero cancelamento do voo não enseja a indenização por danos morais e o Recorrido não comprova os prejuízos morais suportados, conforme dispõe o artigo 251-A da Lei 14.034/20, vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero inadimplemento contratual, o que não viola o direito inerente a personalidade dos Recorridos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO.

AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos, essencialmente, pelo fato de que a situação vivenciada não reflete em ofensa a personalidade subjetiva, tampouco, os Recorridos tiveram prejuízo em sua hospedagem em Salvador, tendo em vista que foi possível a modificação das datas.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021